Tribunal: TJSP
Processo: 0044376-92.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MECÂNICO DE AERONAVES - PAIR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e recursos voluntários parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0044376-92.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSÉ
DE ANDRADE CARVALHO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reexame necessário e aos recursos voluntários. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
2
Apelação no 0044376-92.2012.8.26.0053
Comarca: SÃO PAULO – 5a VARA DE ACID. DO TRABALHO
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Aptes/Apdos: JOSE DE ANDRADE / INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS
Voto no 27.839
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

MECÂNICO DE AERONAVES - PAIR - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
NEXO CAUSAL DEMONSTRADO

BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e recursos voluntários parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de PAIR, contraídos no exercício de suas atividades profissionais
(mecânico de aeronaves), o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a pagar
ao autor o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a
partir da citação, pois não há benefício anteriormente concedido pelos males
de audição e sim por motivos outros, abono anual, devendo o benefício ficar
suspenso em todos os períodos posteriores em caso de concessão de auxílio-
doença pelas mesmas sequelas, respeitando-se o prazo prescricional de 5 anos
quanto às prestações devidas que precedem ao quinquênio anterior ao
ajuizamento da demanda. A contar da citação, incidem juros moratórios
mensais sobre o total acumulado das parcelas vencidas até a citação e, a partir
desta, sobre o valor da cada parcela vencida, mês a mês. Os juros serão de
0,5% até o início da vigência do Novo Código Civil, de 1% desde referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
3
data até 30 de junho de 2009, e, a partir de então, incidem os juros de 0,5%
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1oF da Lei no
9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009 e em
conformidade com a modulação dos efeitos das ADIs no 4357 e 4425. Os
valores devidos pelos benefícios em atraso serão atualizados nos termos dos
arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91 e alterações posteriores, até 30.06.2009,
incidindo, a partir de então, os índices previstos na Lei 11.960/09 e em
conformidade com a modulação dos efeitos das ADIs no 4357 e 4425,
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença
(Súmula 111 do STJ) (fls. 214/216).
O obreiro opôs embargos de declaração (fls. 221/224), sendo o
recurso conhecido, porém, rejeitado (fl. 225). Apesar disso, a sentença foi
modificada de ofício, para adequação ao NCPC, nela passando a constar que
os honorários serão de 15%, 9%, 7%, 4% e 2% sobre as parcelas atrasadas até
a sentença, nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e V do art. 85, §3o, do
NCPC, respectivamente.
Recorrem as partes, primeiro o obreiro, requerendo a reforma da
r. sentença, determinando o afastamento da TR como índice de correção
monetária, adotando-se outro índice que melhor reflita a inflação, bem como
para a afastar a Súmula 111/STJ quando à limitação da verba honorária até a
data da sentença (fls. 233/237).
O INSS, por sua vez, busca a reforma do decisum, alegando não
estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado. Subsidiariamente,
pugna pela modificação do termo inicial do benefício, pela redução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
4
honorários advocatícios e pelo afastamento do IGP-DI na atualização das
parcelas a serem calculadas em eventual processo de execução (fls. 246/252).
Os recursos foram recebidos (certidão fl. 253), mas apenas o
recurso autárquico foi respondido (fls. 257/271). O Ministério Público não
mais se manifesta em questões acidentárias.
A decisão foi submetida ao reexame necessário.
O julgamento foi convertido em diligência para renovação da
prova pericial (fls. 282/286). Com a vinda do laudo (fls. 300/309), as partes
foram cientificadas, manifestando-se o obreiro (fls. 316) e quedando-se inerte
o INSS (fls. 318 certidão).
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional
(PAIR) no exercício de suas atividades laborativas como mecânico de
aeronaves em decorrência dos ruídos na pista do aeroporto, resultando
sequelas permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada em 1a Instância, valendo-se de
exames físico e complementares, a expert, concluiu que: “o Autor é portador
de uma disacusia neurosensorial bilateral, com características de uma perda
auditiva induzida pelo ruído estabelecida em 6,75% [pelo critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
5
otorrinolaringológico] e pela quantificação da perda apresenta redução da
capacidade auditiva, como também há redução d capacidade funcional” (fls.
34/44).
A perda auditiva segundo a Tabela de Fowler foi de 8,54% em
ouvido direito e 9,02% em ouvido esquerdo, totalizando 8,6% bilateralmente.
O MM. Juiz "a quo" julgou procedente a demanda, concedendo
ao autor o benefício de auxílio-acidente.
Na nova avaliação médica (fls. 300/309) o perito, de inteira
confiança desta Corte, valendo-se de exames físico e complementares
constatou que o dano auditivo apurado, consoante a Tabela de Fowler é de
10,46% para o ouvido direito, 9,02% para o ouvido esquerdo e 9,20%
bilateral. E concluiu: “O Autor é portador de perdas auditivas diagnosticadas
como PAIR
Perdas Auditivas Induzidas por Ruído, que determinam
prejuízos à sua capacidade de entendimento de fala, de comunicação social e
de trabalho; tais perdas causam redução parcial e permanente de sua
capacidade laborativa, que não impede o exercício de suas atividades
profissionais, mas demanda permanente maior esforço e necessidade de
adaptação para o seu desempenho”. O nexo de causalidade entre o trabalho
exercido pelo autor e as perdas auditivas constatadas é estabelecido pelo
reconhecimento do trabalho por tempo prolongado em ambientes com níveis
de ruído acima dos limites de tolerância, conforme fazem prova os PPP de
fls.35/137 e 141/143”.
Como se percebe, o laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do autor, classificada como parcial e permanente. Quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
6
nexo causal o perito o confirmou, pois disse que o dano auditivo constatado é
compatível com PAIR.
As partes tiveram ciência do laudo e o INSS não ofertou
impugnação, tampouco trouxe parecer divergente, deixando de infirmar as
assertivas periciais.
Dessa forma, inafastável é a concessão do benefício, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a
incapacidade laborativa e o nexo de causalidade.
O termo inicial deve ser alterado para a data da juntada do
primeiro laudo pericial (fls. 14/08/2013 fls. 32), pois a partir deste momento
que o INSS teve a certeza da incapacidade para o trabalho. Ressalte-se que o
segundo laudo serviu para confirmar o primeiro. Consequentemente, juros de
mora e correção monetária são devidos a partir daí.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e foi proferida quando já vigente o novo CPC, assim, a verba deve ser
fixada somente na fase de liquidação (art. 85, §4o, II do CPC).
Objetivando melhor direcionar a futura execução, consigno que
o montante devido a título de parcelas atrasadas do benefício deferido nesta
ação será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes,
ficando para a fase de execução a definição dos critérios a serem utilizados,
observando-se, no que couber, o julgamento da ADI no 4357 pelo STF e
Repercussão Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
acolhe-se neste ponto a remessa oficial e o apelo autárquico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0044376-92.2012.8.26.0053 -Voto no 27.839
7
Os juros de mora serão aqueles fixados na r. sentença.
Por fim, verifica-se que inexistem parcelas vencidas nos cinco
anos que antecedem a propositura da ação.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário e aos apelos voluntários, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator